Tribunal: TJMT
Processo: 0002215-73.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002215-73.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MATHEUS YORAN PAELO DOS SANTOS (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO - CPF: 053.169.761-42 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LEDA MARIA CHAVES - CPF: 808.782.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA MARIA CHAVES - CPF: 808.782.881-04 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
CAPUT
E § 1º DO ART. 33 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS – NÃO ACOLHIMENTO – REALIZAÇÃO DE ATOS DE VENDA PRESCINDÍVEL – RÉU FLAGRADO MANTENDO EM DEPÓSITO E PREPARANDO ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS EVIDENCIADORES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA – PENA DE MULTA – ISENÇÃO – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedente do STJ, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

A logística criminosa retratada nos autos, aliada à considerável quantidade de drogas apreendidas em poder dos acusados – 238 porções de cocaína, com peso total de 186,54g, bem como o fato de dois deles responderem a ações penais, demonstra que não se tratam de pequenos traficantes que estão iniciando as atividades, mas sim de agentes dedicados a atividades criminosas.

Tratando-se a pena de multa parte inseparável do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, mostra-se inescusável a sua fixação, inexistindo previsão legal que permita a sua exclusão com base na hipossuficiência do condenado, cujos pedidos de suspensão ou parcelamento poderão ser posteriormente direcionados ao Juiz da Execução Penal, o qual avaliará o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Arilson Yoran Paelo dos Santos, Matheus Yoran Paelo dos Santos
e
Leda Maria Chaves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que condenou os dois primeiros por violação ao disposto no art. 33,
caput
, e esta última por violação ao disposto no art. 33, § 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, à idêntica pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa – Id. 21413953.

Nas respectivas razões recursais, os apelantes Arilson e Leda pedem a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que preenchem os requisitos legais – Id. 21413984 e Id. 129209195.

Nas razões recursais, o apelante Matheus pede a absolvição, ao argumento de que o crime de tráfico de drogas não se consumou, já que houve a apreensão dos entorpecentes antes que efetuasse a venda. Subsidiariamente, requer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque não há motivos que inviabilizem sua aplicação, bem como a isenção da pena de multa – Id. 21413988.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos – Id. 21413991 e Id. 129209198.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos – Id. 133998175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 16h15min, na residência particular localizada na rua Nova Denise, n. 4, quadra 6, bairro Tancredo Neves, Cuiabá-MT, os denunciados
MATHEUS YORAN PAELO DOS SANTOS
e
ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO
foram presos em flagrante delito por prepararem e terem em depósito
droga
, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; na mesma ocasião, a denunciada
LEDA MARIA CHAVES
foi presa em flagrante delito por consentir que os denunciados MATHEUS e ARILSON utilizassem, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a sua residência para o tráfico de drogas.

Ressai do caderno investigativo que no dia dos fatos a equipe da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, feita via canal 190, relatando a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência localizada no endereço supracitado.

Diante da informação, a equipe policial solicitou apoio de mais outras equipes e se dirigiu ao imóvel indicado na denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois indivíduos em frente da casa que, ao perceberem a presença das guarnições, fugiram para o interior da residência.

Logo em seguida, a proprietária da casa, ora denunciada LEDA, após ser cientificada da situação, autorizou a entrada dos policiais e a busca domiciliar.

Durante a busca domiciliar, os policiais militares depararam-se com 0 denunciado ARILSON em um dos quartos embalando várias trouxinhas de substancia análoga a cocaína, totalizando
119 (cento e dezenove) trouxinhas, 01 (uma) porção grande e 01 (uma) porção média de substâncias análogas à cocaína; no quarto ainda foi apreendido 01 (um) tesoura, 02 (dois) tubos de linha, 01 (um) frasco de butilbrometo de escopolamina+dipirona monoidratada e 01 (uma) balança de precisão.

Continuando a busca, foi encontrado o denunciado MATHEUS no interior de um banheiro também embalando trouxinhas de substancia análoga à cocaína, totalizando
118 (cento e dezoito) trouxinhas de substância análoga à cocaína
, utilizando-se de pedaços de plástico e linha que haviam no local.

Na residência ainda foi encontrado 01 (uma) máquina de cartão de crédito Pagseguro, 01 (um) prato fundo contendo certa quantidade de substancia análoga à cocaína e cartão de credito, 01 (uma) panela de alumínio batido pequeno contendo resquícios de substância análoga à cocaína e plásticos recortados.

O laudo de constatação n. 2222/2018, acostado as fls. 17/18-IP, constatou que 238 (duzentos e trinta e oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de po, pesando o total 186,54g (cento e oitenta e seis gramas e cinquenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA.

Referido laudo ainda constatou que 02 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pé, com massa de l22,37g (cento e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (...)
” – Id. 21405458.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o réu
Matheus
busca a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da isenção da pena de multa, enquanto os réus
Arilson
e
Leda
buscam apenas o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sem razão, contudo
.

No caso, a
materialidade
do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 21405460), boletim de ocorrência (Id. 21405461, pp. 1-6), termo de exibição e apreensão (Id. 21405465, pp. 1-2), laudo preliminar de constatação da droga (Id. 21405467, pp. 1-3) e laudo definitivo, que apresentou resultado positivo para cocaína e ácido bórico (Id. 21409957, pp. 1-5).

A
autoria
em relação ao recorrente
Matheus Yoran Paelo dos Santos
é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, na medida em que ele próprio admitiu judicialmente que:

“Pegou trouxinhas prontas e ia começar a distribuir; quando a polícia chegou, estava no banheiro contando as trouxinhas que já estavam embaladas; ia vender por conta própria, R$ 5,00 (cinco reais) cada; conhece apenas o corréu Arilson; estava naquele local porque foi convidado por Arilson (...)”
– Id. 21414981, relatório de mídias.

O corréu
Arilson Santos Cardoso Mariano
, inquirido em Juízo, afirmou que:

“Estavam embalando a droga quando foram presos pela polícia; alugaram a casa de Leda para que pudessem realizar essa função; dividiriam o lucro entre o depoente, Matheus e vulgo “Geleia”; iam vender a droga em uma festa; Geleia quem fez a proposta para a venda da droga para Matheus e o depoente (...)”
– Id. 21414981, relatório de mídias.

A testemunha
Deivison Alves Stefane
, sob o crivo do contraditório, declarou que:

“Receberam denúncia via 190 no sentido de que estariam traficando naquele endereço; quando chegaram ao local, se depararam com dois suspeitos pulando o muro da casa; bateram na porta e foi franqueada a entrada pela moradora; no interior da residência, localizaram dentro do quarto várias trouxinhas de cocaína; o réu Arilson estava no quarto, enquanto o réu Matheus estava dentro do banheiro; tinha muita droga no local; encontraram um prato cheio de cocaína; a denúncia falava que na casa estava ocorrendo o comércio de drogas; estavam embalando a droga naquele momento; tinha bastante papel cortado, mas muita droga já embalada; encontraram balança de precisão (...)”–
Id. 21414981, relatório de mídias.

O policial militar
Vicem Luiz de Campos Chauvin
também corroborou as afirmações supracitadas – Id. 21414981, relatório de mídias.

A respeito do enquadramento da conduta praticada pelo recorrente Matheus, anoto que, diversamente do que sustenta a sua defesa, a doutrina ensina que:

“Apesar de a expressão “tráfico de drogas” estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que
o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial, volume único, 8ª edição, Editora Juspodivm, Salvador, 2020, p. 1.05), destaquei.

Dessa forma, em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu, na modalidade
preparar
e
ter em depósito
drogas para consumo de terceiros.

Exemplificativamente, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que
se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização
(AgRg no AREsp 1587747 / GO, relator Ministro Joel Ilan, 5ª Turma, DJe 3.6.2020), destaquei.

Diante dessas considerações, é irretocável a sentença que condenou o apelante
Matheus
por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, levando em consideração a informação prévia – denúncia anônima – de que no local estaria ocorrendo a comercialização de drogas, confirmada pela prisão em flagrante dos réus no momento em que praticavam condutas típicas, em que houve inclusive a apreensão de apetrechos facilitadores da ação, a exemplo de balança e plásticos recortados.

Por outro lado, no que se refere à causa de diminuição do tráfico privilegiado, pedido formulado em comum pelos recorrentes
Matheus, Arilson
e
Leda
, convém destacar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se da seguinte forma:

“(...)
O vetor natureza e quantidade das drogas
, embora deva ser necessariamente considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto
que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 2116063 / GO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDF, 5ª Turma, DJe 26.8.2022).

Quanto à dosimetria da pena imposta aos apelantes, verifica-se que a sentenciante consignou, na terceira fase, o seguinte raciocínio:

“DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS

Do acusado Matheus Yoran Paelo dos Santos

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais estavam divididos em 237 (duzentos e trinta e sete) trouxinhas, além de outras porções não fracionadas”.

Do acusado Arilson Santos Cardoso Mariano
:

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4° do artigo 33, da Lei n° ll.343/O6, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que responde a outra ação penal, conforme folha de antecedentes criminais as fls. 308 e ainda, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais estavam divididos em 237 (duzentos e trinta e sete) “trouxinhas”.

Da acusada Leda Maria Chaves

Concernente ao redutor que se refere o §4° do amigo 33, da Lei n. 11.343/06, entendo que a condenada não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, uma vez que responde a outra ação penal pela pratica de crime análogo ao presente, conforme folha de antecedentes criminais as fls. 309, e ainda, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais estavam divididos em 237 (duzentos e trinta e sete) “trouxinhas”
–Id. 21413956.

No caso concreto, embora não tenha ficado cabalmente demonstrado que os réus faziam parte de alguma organização criminosa, o fato é que eles se dedicavam a atividade criminosa.

O apelante
Arilson
declarou não desenvolver nenhum tipo de atividade laborativa lícita e habitual.

Além disso, já responde a outros procedimentos criminais por furto simples, furto qualificado e embriaguez ao volante – vide certidão de Id. 21406489, p. 2.

A apelante
Leda
também responde a procedimento criminal por delito da mesma natureza – Art. 33, Lei n. 11.343/06.

O apelante
Matheus
, apesar de primário, aceitou unir-se aos demais corréus para o desenvolvimento da atividade criminosa, consistente na produção, em grande escala, de drogas ilícitas.

Como destacado pelo próprio réu
Matheus
no interrogatório extrajudicial (confirmado em Juízo), a residência da acusada Leda não foi escolhida por acaso pelos réus para se transformar em um laboratório de drogas, mas sim pelo fato de que no local funcionava uma “
marmitaria
”, “
então pensaram que não seriam visados pela polícia, estariam menos expostos para a realização do embalo
” – Id. 21405473, p. 2.

A logística criminosa retratada nos autos, aliada à considerável quantidade de drogas apreendidas em poder dos acusados –
238 porções de cocaína
, com peso total de
186,54g
, bem como o fato de dois deles responderem a ações penais, demonstra que não se tratam de pequenos traficantes que estão iniciando as atividades, mas sim de agentes dedicados a atividades criminosas.

Diante dessas considerações, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reservada para hipóteses excepcionalíssimas, para aquele que não apresenta personalidade voltada para a criminalidade.

Por derradeiro, no tocante à pena de multa aplicada ao réu
Matheus
, no patamar de 500 dias, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo, saliento ser inviável o acolhimento do pleito de afastamento desta, visto que o crime pelo qual o apelante foi condenado possui cominação da pecuniária como parte integrante do preceito secundário do tipo penal.

Assim, tratando-se a pena de multa parte inseparável do tipo penal em referência, mostra-se inescusável a sua fixação, inexistindo previsão legal que permita a sua exclusão com base na hipossuficiência do condenado, cujos pedidos de suspensão ou parcelamento poderão ser posteriormente direcionados ao Juiz da Execução Penal, o qual avaliará o caso concreto.

Diante do exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022